Tribunal: STJ
Processo: 1005638-32.2021.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772282 - SP(2024/0394472-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE
SAO PAULO - SABESP
ADVOGADO
: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES E OUTRO(S) - DF015553
AGRAVADO
: WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOMBAS LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ CARBONE JUNIOR - SP305592
VITOR ALCANTARA - SP474110
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS
MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE
DA
CONCESSIONÁRIA.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem – quanto à responsabilidade da
1
recorrente e à devida comprovação dos danos materiais – demandaria necessariamente novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
. Agravo interno a que se nega provimento.
2
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55180904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: abb46b52-596e-4fd6-9479-e405f6a57ac5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772282 - SP(2024/0394472-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE
SAO PAULO - SABESP
ADVOGADO
: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES E OUTRO(S) - DF015553
AGRAVADO
: WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOMBAS LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ CARBONE JUNIOR - SP305592
VITOR ALCANTARA - SP474110
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS
MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE
DA
CONCESSIONÁRIA.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem – quanto à responsabilidade da
1
recorrente e à devida comprovação dos danos materiais – demandaria necessariamente novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
. Agravo interno a que se nega provimento.
2
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Companhia de Saneamento
contra decisão desta relatoria, assim
Básico do Estado de São Paulo – SABESP
ementada (e-STJ, fl. 974):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.

Em suas razões, a agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ,
sob a alegação de que não há necessidade de revolvimento de matéria fático-
probatória, e sim de nova qualificação jurídica das provas constantes dos autos.
Documento eletrônico VDA54828586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:24
Código de Controle do Documento: acc282ba-c185-4485-83fe-89f0207e96c5

Assevera que “não houve a demonstração clara e inequívoca da questão
relativa à responsabilidade da recorrente e à devida comprovação dos danos materiais,
o que demonstra efetiva violação aos dispositivos da Lei Federal no.
devido à
8.078/90,
exclusão de responsabilidade do fornecedor, na hipótese de culpa exclusiva de terceiro
ou do próprio consumidor, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro da Lei 8.078/90,
pelo que não há se falar em incidência da Súmula no 7 deste c. Superior Tribunal de
Justiça, aplicável apenas a questões e conclusões (fáticas e probatórias) alheias ao
que consta na decisão recorrida” (fl. 988, e-STJ).
Impugnação às fls. 993-998 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De fato, conforme asseverado na decisão agravada, a Corte de origem,
soberana na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, ao concluir
pela responsabilidade da recorrente e à devida comprovação dos danos
materiais, apresentou os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 875-882):

Com efeito, pode o ente público ou ente privado prestador de serviço público
responder por danos causados em razão da responsabilidade objetiva, nos
termos do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição da República e,
mesmo quando o Estado utiliza terceiros (agentes) para a prestação de
serviços públicos, ocorrendo danos, responderá objetivamente, sem prejuízo
da via de regresso.
Para obter indenização, basta que o lesado acione a Fazenda Pública e
demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o
dano, bem como seu montante, sendo certo que o fato lesivo deve derivar
de ação ou omissão de agente estatal. Comprovados esses dois elementos,
surge naturalmente a obrigação de indenizar.
Não convence a alegação da apelante no sentido de que o caso sub judice
deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade subjetiva. O fato de não
ser a autora usuária dos serviços prestados pela concessionária ré em nada
afasta a possibilidade da aplicação da teoria objetivista.
Sobre o tema, o Plenário do C. STF, por ocasião do julgamento do Tema
130 de Repercussão Geral (RE 591874, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
julgado em
DJE
, firmou a seguinte tese:
26/08/2009,
11/09/2009)
“I A responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado
prestadoras do serviço público é objetiva relativamente a terceiros
usuário e não usuários do serviço, segundo decorre do
§6o, da
art. 37,
Constituição Federal.
II A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato
administrativo e o dano causado a terceiro não-usuário do serviço
Documento eletrônico VDA54828586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:24
Código de Controle do Documento: acc282ba-c185-4485-83fe-89f0207e96c5

público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade
objetiva da pessoa jurídica de direito privado.
Adiante, a alegação de que os danos foram ocasionados exclusivamente por
responsabilidade da própria autora também não se relaciona com a ótica sob
a qual se deve analisar a responsabilidade da Administração.
Trata-se, sim, de fato que interromperia o nexo causal, excluindo a
responsabilidade do agente. Como se sabe, a interrupção do nexo causal
ocorre toda vez que, devendo impor-se um determinado resultado como
normal corolário de certo acontecimento, tal não se verifica pelo surgimento
de uma circunstância outra denominada “causa estranha”. São as
denominadas causas excludentes da responsabilidade civil, que, no caso da
responsabilidade civil do Estado, seriam: a culpa da vítima, o fato de
terceiro, o caso fortuito e a força maior.
Fixadas tais premissas, é incontroverso que, em
uma mangueira
08/09/2020,
recém-instalada estourou, provocando inundação da sede da apelada e
prejuízos de ordem material à autora, inclusive com outros incidentes
ocorridos em abril e janeiro de 2020.
A controvérsia, pois, gira em torno da responsabilidade pelo evento, e, uma
vez fixada, a extensão dos danos suportados pela autora.
Em suma, investiga-se se o rompimento da mangueira foi decorrente de
falha no encanamento interno da apelada ou se foi decorrente da alta
pressão da rede de água fornecida pela apelante.
Para aclarar a discussão, determinou-se a realização de perícia técnica de
engenharia. O trabalho pericial consistiu em vistoria do local para verificação
da extensão dos danos e aferição do grau de participação das partes no
episódio ocorrido.
Apresentado o laudo, concluiu o perito e logo na sequência afirmou que:
Os itens 6.3.1 e 6.4 da norma ABNT 5626:2020 indicam que em locais
servidos por rede urbana de abastecimento, deve ser realizada
consulta prévia à concessionária, visando obter informações sobre as
características do fornecimento, incluindo dados referentes ao regime
de variação de pressão.
Entretanto, não foram fornecidos registros
documentos que
e/ou
indiquem ou comprovem que antes da elaboração do projeto da rede
interna do imóvel da autora foram realizadas consultas junto à
requerida. (fls.
)
636/637
(...)
A pressão de fornecimento de água pela SABESP, está mais de 100%
acima da pressão máxima determinada pela norma ABNT NBR 12.218:
2017;
A pressão de serviço do engate flexível utilizado pela autora é inferior
a pressão máxima admitida em redes públicas de distribuição de água;
A pressão de serviço das tubulações de PVC danificadas é superior a
pressão máxima admitida em redes públicas de distribuição de água.
(...)
(I) VAZAMENTOS OCORRIDOS EM SETEMBRO DE 2020
Documento eletrônico VDA54828586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:24
Código de Controle do Documento: acc282ba-c185-4485-83fe-89f0207e96c5

As anomalias construtivas observadas e descrita no item 3.1.1
possuem características de rompimentos causados por sobre pressão
nas tubulações e elementos do sistema de água fria do imóvel da
autora. Houve falhas na execução e dimensionamento do projeto
realizado pela autora. Entretanto, considerando a pressão da rede da
requerida medida durante a vistoria, é possível constatar que a
pressão fornecida é significativamente maior que a estipulada pela
norma, indicando que a causa dos rompimentos nas tubulações e no
engate flexível está relacionada a elevada pressão da rede da
requerida. O valor de reparação dos danos ocorridos em função dos
vazamentos é de R$ 75.453,03 (data base julho 2021).
(II) VAZAMENTOS OCORRIDOS EM ABRIL DE 2020
Os registros fotográficos fornecidos não possibilitam a análise do nexo
causal em relação aos vazamentos ocorridos em abril de 2020.
(III) VAZAMENTOS ALEGADOS EM JANEIRO DE 2020
Não foram apresentados registros fotográficos em relação as
alegações do autor de vazamentos que ocorreram em janeiro de 2020,
impossibilitando a análise de nexo causal referente a estas alegações."
(...)
Pois bem. Pela análise dos fatos e do laudo pericial, é possível constatar o
descumprimento da parte apelada em relação aos itens 6.3.1 e 6.4 da norma
ABNT 5626:202, pois deveria ter realizado consulta prévia à concessionária,
visando obter informações sobre as características do fornecimento,
incluindo dados referentes ao regime de variação de pressão.
Entretanto, caso tal consulta houvesse sido realizada, o máximo que a
concessionária poderia fazer é declarar que a pressão estática máxima nas
tubulações distribuidoras deve ser de 400 kpa (40,79 mca), podendo a
chegar a 500 kpa (50,99 mca), conforme disposto na norma ABNT NBR
12.218:2017, o que nada ou pouco alteraria a execução e dimensionamento
do projeto realizado pela autora.
Pode-se afirmar que talvez apenas o engate flexível pudesse estourar, pois
o utilizado pela requerida foi da marca Astra, tipo
que suporta a
EN40/AS,
pressão de até 40 m.c.a, conforme indicado pelo fabricante (fls. 638).
Mesmo assim, considerando que a pressão média seria inferior ou mesmo
considerando que a máxima permitida fica pouco acima da resistência da
referida peça, com razão o perito e o Juízo
.
a quo
Tanto que se problema fosse o engate flexível, apenas ele teria rompido,
mas houve comprometimento também dos encanamentos de PVC, que
suportariam a pressão máxima permitida.
Tal descumprimento da norma pela apelada tem impacto mínimo ou nulo no
evento danoso, que decorreu claramente da existência de uma pressão da
rede de abastamento de água duas vezes acima do permitido, configurando
indubitavelmente a responsabilidade da SABESP, afastando a alegação de
quebra de nexo de causalidade ou mesmo de existência de culpa
concorrente.
Documento eletrônico VDA54828586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:24
Código de Controle do Documento: acc282ba-c185-4485-83fe-89f0207e96c5

Também sem qualquer fundamento o suposto descumprimento de norma
que determina a instalação de reservatório d'água. Dispõe o Decreto no
12.342 e a NBR 5626:1998:
(...)
Note-se que tais disposições tratam do fornecimento intermitente de água,
não possuindo relação direta e nem justificando a necessidade da instalação
de reservatório d'água para resolver o problema de aumento da pressão na
rede de abastecimento.
A perícia chega a afirmar que sobre a necessidade do reservatório, mas não
por obrigação genérica nesse caso, mas apenas pelo não atendimento da
apelante em relação às pressões máximas estabelecidas pela norma (fls.
743).
Ou seja, o descumprimento da apelante é causa anterior, suficiente e
necessária para a configuração do dano causado à apelada.
Por fim, quanto à extensão do dano, também se mostram irretocáveis o
laudo pericial e a sentença, que assim dispôs:
Quanto aos danos materiais suportados pela autora em consequente
do referido episódio, o Perito também quantificou tais danos (fls.
), concluindo que o valor da reparação referente a obras e
646/652
limpeza da área atingida pelo vazamento é de R$ 40.884,21, tendo por
data base o mês de julho de 2021 e quanto ao itens referentes às
caixas e insumos danificados aduziu que "este signatário constatou
que os materiais e as quantidades indicadas nas notas fiscais
apresentadas pelo autor estão de acordo com o local e quantidades de
insumos danificados. Portanto, foram considerados os valores e as
quantidades indicadas nas notas fiscais", apontando um montante de
R$ 34.568,82, atualizado também até julho de 2021.
Ressalto que é certo que a perícia foi detalhada e elucidativa quanto
aos pontos suscitados, merecendo, pois, o devido prestígio,
especialmente por se tratar de perito de confiança e detentor da
expertise necessária para o deslinde da causa.
Já em relação aos alegados incidentes dos meses de janeiro e abril de
2020, entretanto, não restou caracterizado o nexo causal e nem
mesmo com certeza os referidos danos. Conforme acima exposto, a
perícia concluiu não ser possível estabelecer o nexo causal entre os
alegados danos em tais períodos e os mencionados vazamento,
assim, não havendo como responsabilizar a requerida por tais
ocorrências, até mesmo pela falta de maior comprovação.
A resposta dada pelo Perito às fls. 718 reforça tal impossibilidade de
comprovação do nexo causal, veja-se: " Conforme detalhadamente
descrito e fundamentado nos itens 3.1.2 e 3.1.3 do Laudo (fls. 632/633
), as fotografias e registros fornecidos pela autora, referentes aos
vazamentos alegados em janeiro e abril de 2020, não são suficientes
para realizar a análise do nexo causal dos vazamentos alegados neste
período. As notas fiscais e as documentações acostadas às fls. 145 e
às fls.
não possibilitam verificar as características dos danos
164/176
Documento eletrônico VDA54828586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:24
Código de Controle do Documento: acc282ba-c185-4485-83fe-89f0207e96c5

alegados nas tubulações no período
se houveram falhas na
e/ou
execução e montagem das tubulações neste trecho (ausência de
solda, falhas no procedimento de montagem, entre outros).
Desse modo, perfeitamente caracterizados, portanto, todos os
elementos da responsabilidade civil, que é, como visto, objetiva no
presente caso. Deve, assim, a ré indenizar a parte autora pelos danos
causados apenas em relação ao incidente de setembro de 2020.

Nesse contexto, examinando as razões do aresto recorrido, depreende-se
que as instâncias estaduais delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório
dos autos.
Sendo assim, para rever as premissas quanto à responsabilidade da
recorrente e à devida comprovação dos danos materiais, ao contrário do afirmado pelo
agravante, seria imprescindível o reexame de fatos e provas dos autos, providência
vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54828586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:24
Código de Controle do Documento: acc282ba-c185-4485-83fe-89f0207e96c5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.772.282 / SP
Número Registro: 2024/0394472-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10056383220218260011
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO - SABESP
ADVOGADO
: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES E OUTRO(S) - DF015553
AGRAVADO
: WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOMBAS LTDA.
ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ CARBONE JUNIOR - SP305592
VITOR ALCANTARA - SP474110
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO - SABESP
ADVOGADO
: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES E OUTRO(S) - DF015553
AGRAVADO
: WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOMBAS LTDA.
Documento eletrônico VDA55148021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: a95c8cae-7e67-4d48-9b4a-b4a5a24ca623

ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ CARBONE JUNIOR - SP305592
VITOR ALCANTARA - SP474110
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: a95c8cae-7e67-4d48-9b4a-b4a5a24ca623